Tribunal: TJSP
Processo: 1006808-39.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ACIDENTE EM FESTA ORGANIZADA PELA RÉ. ATO PRATICADO POR TERCEIRO. CASO FORTUITO, A AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RÉ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Embora a agressão tenha ocorrido dentro da casa de eventos da ré, certo é que o fato foi

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ACIDENTE EM FESTA ORGANIZADA PELA RÉ. ATO PRATICADO POR TERCEIRO. CASO FORTUITO, A AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RÉ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Embora a agressão tenha ocorrido dentro da casa de eventos da ré, certo é que o fato foi causado exclusivamente por terceiro. Assim, o ocorrido se enquadra no conceito de caso fortuito externo, fato atípico, imprevisível, inevitável e incontrolável, não se enquadrando nos riscos inerentes à atividade de entretenimento. Tampouco existe qualquer evidência de que a equipe de segurança ou a equipe médica tenha deixado de agir de forma adequada diante do acidente. A responsabilidade, portanto, não pode ser imputada à ré. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária a 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102319
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006808-39.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AGUA DAS ROCHAS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006808-39.2015.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 44594 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1006808-39.2015.8.26.0564
Comarca:SÃO BERNARDO DO CAMPO 4a Vara Cível
Juiz: Anderson Fabrício da Cruz
Apelante: Gabriela de Oliveira Santos
Apelado: Agua das Rochas Ltda
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE
ACIDENTE EM FESTA ORGANIZADA PELA RÉ. ATO
PRATICADO
POR
TERCEIRO.
CASO
FORTUITO,
A
AFASTAR
A
RESPONSABILIDADE
DA
RÉ.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. 1. Embora a agressão tenha ocorrido
dentro da casa de eventos da ré, certo é que o fato foi causado
exclusivamente por terceiro. Assim, o ocorrido se enquadra no
conceito de caso fortuito externo, fato atípico, imprevisível,
inevitável e incontrolável, não se enquadrando nos riscos
inerentes à atividade de entretenimento. Tampouco existe
qualquer evidência de que a equipe de segurança ou a equipe
médica tenha deixado de agir de forma adequada diante do
acidente. A responsabilidade, portanto, não pode ser imputada à
ré. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC, eleva-se o valor da verba honorária a 15% sobre o valor
atualizado da causa.
Voto no 44.594
Visto.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais proposta por GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS em face de ÁGUA
DAS ROCHAS LTDA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006808-39.2015.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 44594 - 3 -
dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa
atualizado, com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade
judicial (fls. 51).
Inconformada, apela a vencida, pleiteando a inversão do
julgado sob o fundamento de que a ocorrência do evento danoso é
incontroversa. Sustenta que havia superlotação da casa de shows e que,
após o acidente, nenhum preposto da ré prestou socorro ou qualquer tipo
de ajuda. Além disso, não existia indicação de como chegar à enfermaria e
não havia médico no local; estava com fratura no nariz, dores e inchaço,
porém foi auxiliada apenas por sua amiga e ninguém a acompanhou ao
hospital. Acrescenta que apenas uma das testemunhas arroladas pela ré
presenciou o ocorrido, tendo a perícia técnica apontado a existência do
dano e do nexo de causalidade. Também ficou impedida de frequentar as
aulas por mais de um mês e sofreu dano estético com a deformação nasal e
comprometimento de função fisiológica essencial, o que tornou necessária a
realização de cirurgia corretiva.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, em 11 de outubro de 2014, a
autora compareceu a uma festa nas dependências da ré. Na pista de
dança, foi atingida no rosto por um sapato feminino, ficando desacordada.
Foi socorrida por amigos que estavam no local, porém, diante da
superlotação do espaço e da ausência de sinalização, tiveram grande
dificuldade para encontrar a enfermaria. Nenhum funcionário da ré se
dispôs a prestar qualquer auxílio e, mesmo depois de chegar ao posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006808-39.2015.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 44594 - 4 -
médico, o atendente se limitou a orientar sua amiga a lavar o rosto e colocar
gelo. Foi levada de ambulância para o hospital e deixada sozinha no pronto
socorro. Em virtude do ocorrido, sofreu fratura no nariz e terá que passar
por cirurgia corretiva. Além disso, ficou impedida de frequentar aulas
durante mais de um mês e passou a sofrer de fortes enxaquecas,
inflamações na garganta e nariz entupido. Daí a propositura da presente
ação, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos materiais e morais.
A ré, ao se defender, sustentou que não pode ser
responsabilizada por atos de terceiros, apontando que a autora não indicou
quem teria jogado o objeto em sua direção. Afirmou possuir alvará de
funcionamento para público de até 5.000 pessoas e auto de vistoria do
corpo de bombeiros para até 13.104 pessoas, de modo que não houve
superlotação da casa na data do evento. Os profissionais da segurança são
contratados por meio de empresas terceirizadas, todas especializadas e
oferecendo
treinamento
adequado,
e
naquele
evento
havia
aproximadamente 235 seguranças em serviço. Apontou que a enfermaria
do local é de fácil acesso e há sinalização adequada, além de a empresa
contratada para o atendimento médico ser bem preparada. Não há prova da
causa do sangramento no nariz da demandante, ressaltando que não se
mencionou a ocorrência de eventos estranhos ou tumultos na data dos
fatos. O nível de consciência da autora era calmo e foi prestado socorro
pelos profissionais. Por fim, assevera que inexiste dano moral ou prova da
necessidade de cirurgia reparadora, mostrando-se abusivo o valor pleiteado
a título de indenização.
A r. sentença julgou improcedente o pedido.
A prova produzida consistiu em documentos, fotografias,
oitiva de testemunhas e perícia médica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006808-39.2015.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 44594 - 5 -
Restou incontroverso que a autora sofreu acidente nas
dependências de evento festivo promovido pela demandada.
A responsabilidade da demandada é objetiva, por força do
que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que
se faz necessário, apenas, demonstrar o dano e o nexo causal com a
conduta do prestador do serviço.
A responsabilidade apenas poderia ser elidida mediante a
demonstração de que os serviços prestados não foram defeituosos ou que
os danos ocorreram por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.
O laudo médico produzido pelo IMESC concluiu haver “nexo
de causalidade entre as alterações encontradas na pirâmide nasal da
Requerente (laterorrinia e proeminência na região do dorso nasal) e o
incidente narrado nos autos. Entretanto, não há elementos que permitam
estabelecer o nexo de causalidade entre as alterações anatômicas das
fossas nasais e as queixas atuais de natureza funcional relatadas pela
Requerente com a agressão sofrida pela mesma” (fls. 183). Por outro lado,
apontou inexistir nexo de causalidade entre as alterações encontradas na
pirâmide nasal da autora (laterorrinia e proeminência na região do dorso
nasal) e o socorro prestado por parte da demandada. Diante das
circunstâncias do acidente, estimou em quinze dias o período de dano
temporário (comprometimento ou limitação de atividades gerais e
laborativas). Atribuiu magnitude três leve ao sofrimento físico e psíquico
e magnitude 4 moderado - ao dano estético, observando que este pode
ser minimizado por procedimento cirúrgico, mas que a condição da
demandante não está consolidada, de modo que não é possível calcular o
dano permanente (fls. 170/186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006808-39.2015.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 44594 - 6 -
A testemunha Marta Cristine Vieira de Moraes é colega da
autora e estava na festa com ela e Everton. Disse que os três estavam na
pista quando viu um sapato preto “gigante” voando em direção à autora e
acertando seu nariz. Nesse momento, a autora se abaixou com a mão no
nariz e, quando tentou se levantar, estava com muito sangue e desmaiou.
Quando ela ficou inconsciente, procuraram um bombeiro ou segurança,
mas não havia ninguém. Como não sabiam onde ficava a enfermaria,
abriram caminho, segurando a autora, até saírem da pista, e se dirigiram à
portaria, onde havia seguranças. Aduziu que o ambulatório estava longe da
pista de dança e, chegando lá, um rapaz vestido de preto mandou lavarem
o rosto da autora e entregou papéis para secar e gelo para tentar estancar o
sangue, porém o sangramento não diminuiu. Não havia médico no local e
não sabe se o rapaz era socorrista. Como o sangue não parava,
perguntaram se a autora possuía convênio médico e a levaram à
ambulância. Foram deixadas na porta do hospital pela ambulância e foi
realizado o atendimento médico. Ninguém além do motorista acompanhou o
trajeto. Afirmou ter frequentado outras festas no espaço da demandada,
mas nunca havia visto o local cheio daquela forma. Na portaria havia
seguranças que verificavam o ingresso dos frequentadores do evento.
Acrescentou que na data dos fatos a demandante era aluna do curso de
enfermagem. Por fim, disse que o nariz de Gabriela nunca foi torto, era
“perfeito” antes do acidente.
A testemunha Cláudia Regina Mantovani é coordenadora de
eventos, mas não estava no local na data dos fatos e não coordenou aquele
evento e não foi informada sobre o acidente ocorrido com a autora. Quando
organizam um show, avaliam a capacidade de público e montam a brigada,
sendo que, em regra, atuam entre 200 e 250 seguranças. Há uma média de
25 a 30 socorristas, além de médicos, enfermeiros, auxiliares de
enfermagem, brigadistas e ambulâncias. Aduziu que aquela festa poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006808-39.2015.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 44594 - 7 -
receber em torno de cinco mil pessoas. Disse que há dois ambulatórios, um
fica na parte externa da casa e um mais próximo ao palco, havendo
sinalização.
José Aparecido Araújo é coordenador de serviços da ré e
trabalhou na festa coordenando portaria e segurança. Disse não ter sido
informado de nenhuma ocorrência na data do evento. Afirmou que havia
mais ou menos trinta ou quarenta socorristas no local, bem como duzentos
e vinte a duzentos e cinquenta seguranças, divididos entre a pista,
camarote e open bar, quatro ou cinco ambulâncias e público de
aproximadamente cinco mil pessoas. A capacidade máxima do lugar é de
doze mil pessoas e a maior concentração é na pista. Seguranças são
orientados a encaminhar ao ambulatório as pessoas que desmaiam ou se
machucam. Já Ricardo Rasteiro Rodrigues presta serviços de
ambulatório e trabalhou no evento. Disse que foram contratados seis
enfermeiros, dois médicos e trinta bombeiros civis naquela data. Apontou
que os bombeiros ficam espalhados, os enfermeiros e médicos
permanecem nos ambulatórios, sendo um próximo à pista e um próximo à
entrada. Soube que a autora teve um tamanco arremessado em seu rosto,
gerando uma lesão no nariz, tendo sido realizados os primeiros socorros
por parte de um médico e um enfermeiro, que colocaram um tampão no
nariz. Em seguida, a ambulância da casa levou a autora e sua
acompanhante para o hospital vinculado ao convênio médico da
demandante. Não se lembra como a autora chegou ao ambulatório, mas
apresentava sangramento e edema, classificados como de natureza leve.
Ela estava consciente, falava e deambulava, mas não tem conhecimentos
para avaliar o grau da lesão. Afirmou ter sido elaborado um relatório pela
equipe médica. Disse que normalmente o médico usa um jaleco branco ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006808-39.2015.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 44594 - 8 -
um colete verde limão da empresa. O ambulatório não dispõe de aparelhos
de imagem. Há sempre um técnico na ambulância; não se lembra se ele
acompanhou a autora ao hospital, mas havia mais uma pessoa sendo
atendida na ambulância.
Wesley André de Camargo é produtor na empresa ré e
trabalhou no evento. Havia público de cinco mil pessoas, dois médicos, seis
enfermeiros e duzentos e trinta a duzentos e cinquenta seguranças, sendo
que desses, cento e trinta a cento e cinquenta estariam na pista. Também
havia mais ou menos oitenta bombeiros no local. Há dois ambulatórios e a
equipe médica se divide entre eles. Apontou que a pista fica a mais ou
menos cinquenta metros de cada um dos postos médicos, havendo
sinalização. A equipe médica é uniformizada e os seguranças são
orientados a levar uma pessoa acidentada para o ambulatório e relatar aos
produtores. Disse não ter sido comunicado dos fatos ocorridos com a
autora. Embora o procedimento seja a elaboração de um relatório médico
pela empresa contratada, nesse caso, não recebeu nenhuma cópia.
Everton é amigo da autora e estava no local dos fatos. Disse
que um sapato voou e acertou o nariz da autora. Ela quase desmaiou,
sangrou muito e não conseguia ficar em pé sozinha. Aduziu que havia muita
gente no local, mas não encontraram segurança ou bombeiro. Então, abriu
caminho pela pista de dança enquanto sua amiga Marta amparava a autora,
para chegarem ao ambulatório. O posto médico era afastado e não havia
sinalização e, por isso, subiram escadas e foram para o lado errado.
Somente no ambulatório receberam auxílio, porém não acompanhou o
atendimento. Afirmou que na entrada do local havia seguranças revistando
os frequentadores. Não foi na ambulância e não sabe dizer se alguém além
de Marta acompanhou a autora ao hospital. Sabe que a demandante
quebrou o nariz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006808-39.2015.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 44594 - 9 -
Em que pese o infortúnio por que passou a demandante, não
há como atribuir à ré a responsabilidade pelo evento danoso.
No caso, inexiste nexo de causalidade entre o fato narrado e
a prestação de serviços de entretenimento por parte da demandada,
incidindo o disposto no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do
Consumidor, que disciplina causa de excludente de responsabilidade por
ato de terceiro.
Ora, foi a ação de terceiros e não da ré que deu ensejo ao
ocorrido com a demandante, causando os danos descritos na petição inicial.
Embora o acidente tenha ocorrido dentro da casa de
eventos, certo é que o fato foi causado exclusivamente por terceiro. Assim,
o ocorrido se enquadra no conceito de caso fortuito externo, fato atípico,
imprevisível, inevitável e incontrolável, não se enquadrando nos riscos
inerentes à atividade de entretenimento.
Além disso, não há qualquer indício de que as atitudes dos
prepostos da ré pudessem evitar o desfecho, observando-se que o perito
judicial concluiu que o socorro prestado pela demandada não contribuiu
para o dano físico sofrido pela autora (fl. 183).
Também não há prova de superlotação do espaço. Os
documentos emitidos pela Prefeitura de São Bernardo do Campo e pelo
Corpo de Bombeiros apontam que a lotação máxima da casa deve ser de
treze mil cento e quatro pessoas, muito superior ao número de
frequentadores na data do evento, qual seja, cinco mil pessoas (fls. 92; 95 e
82/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006808-39.2015.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 44594 - 10 -
De igual modo, não há qualquer indício de que o número de
seguranças presentes no local tenha sido insuficiente ou que tenha havido
irregularidade na organização do evento. A prova documental demonstra
que existia grande número de seguranças na data do evento (fls. 116/119;
120/121; 122/124 e 125/127).
Como bem observado pela r. sentença, não há fundamento
para se cogitar de falha na prestação do serviço, pois a ré adotou as
providências médicas adequadas diante da situação da autora.
Não é verossímil a alegação de que não havia profissionais
da saúde no posto médico, até porque a ficha de atendimento da
demandante está assinada por enfermeiros e médico (fls. 128/129). Ademais, a
ambulância foi providenciada com presteza pela ré, que estava
acompanhada pela amiga e foi encaminhada a hospital.
Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. Ação de indenização por dano
moral. Autor que alega ter sofrido agressão física nas dependências do
metrô, por pessoa não identificada, que teria afirmado ser policial
militar. Sentença de improcedência. Fato de terceiro equiparado a
fortuito. Inteligência do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC. Fato praticado
por terceiro sem relação com a atividade do fornecedor do transporte
coletivo: rompimento do nexo causal. Ausência de falha na prestação
do serviço. Recurso improvido” 1
“Ação de indenização. Autora vítima de agressão nas
dependências da academia requerida. Divulgação de filmagem do fato
em redes sociais. Sentença de improcedência. [...] Agressão motivada
por envolvimento da recorrente com o namorado de outra aluna da
1 - TJSP. Rec. Inominado 1000811-23.2017.8.26.0009. 4a T. Recursal Cível e Criminal. Rel. VANESSA STRENGER. J. 21.06.18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1006808-39.2015.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 44594 - 11 -
academia. Fato exclusivo de terceiro, sem qualquer relação com a
atividade da recorrida. Caso fortuito externo. Rompimento do nexo
causal. Orientação pretoriana: "Responsabilidade civil. Indenização por
danos morais. Desentendimentos e agressões entre frequentadores de
casa noturna. Prepostos que apenas agiram para conter os briguentos,
sem participação nos danos. Inexistência de descumprimento do dever
de proteção e segurança. Ausência de ilícito a ensejar a reparação
pretendida. Sentença de procedência mantida. Recurso a que se nega
provimento".” 2
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a r. sentença tal como lançada.
Por derradeiro, considerando os termos do artigo 85, § 11, do
CPC, diante do resultado deste julgamento e levando em conta a atuação
acrescida, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial ao
patamar de 15% do valor atualizado da causa, naturalmente com a ressalva
da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
2 - TJSP. Rec. Inominado. 1000234-23.2016.8.26.0157. 2a T. Cível. Rel. CÂNDIDO ALEXANDRE MUNHÓZ PEREZ. J. 08.01.18